Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. GLOSAS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Em análise pormenorizada de todo o arcabouço probatório o julgado concluiu como legítimo o procedimento de glosas realizado pela embargada apesar de todas as alegações de minúcias técnicas feitas pela embargante.
3. Em verdade, verifica-se que a embargante omitiu-se na apresentação do recurso no prazo e moldes necessários, estando configurado seu inadimplemento, não sendo possível posterior impugnação do contrato entabulado.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.